Tribunal: TJES
Processo: 5000522-84.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000522-84.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA BAPTISTA MARIA
RECORRIDO: BANCO HONDA S/A.
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000522
-
8
4
.201
7
.8.08.0
021
.

RECORRENTE:
Débora Baptista Maria
.

RECORRIDO:

Banco Honda S/A
.

SENTENÇA: Olinda Barbosa Bastos Pupin.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto
por

Débora Baptista Maria
em face da sentença proferida pelo
2
º JEC de
Guarapari
que julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
.

Ao analisar os autos, vejo que embora o recorrente tenha interposto o recurso inominado dentro do prazo decenal previsto em lei, não colacionou o comprovante do devido preparo
no prazo legal (48 horas)
.

A parte devidamente intimada em 01/10/2020, quedou-se inerte em comprovar o devido preparo (evento 805236).

É sabido que o Recurso Inominado está sujeito a preparo, incluindo custas, que deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJ/ES, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, e deve ser realizado em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, a teor do disposto no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive, as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, § único da Lei nº 9.099/95).

Por isso, o comprovante de recolhimento deve ser juntado aos autos dentro desse prazo.
No caso em comento,
como dito acima, a parte não comprovou o devido preparo, embora devidamente intimada.

Assim, se a parte não comprova, adequadamente, o recolhimento no prazo legal, como a situação em tela, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREPARO EFETUADO APÓS AS 48 HORAS. INOBSERVÂNCIA DO DESPACHO PROFERIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível, Nº 71008759920, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 17-07-2019)
(TJ-RS - "Recurso Cível": 71008759920 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 17/07/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/07/2019)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EFEITOS INFRINGENTES. SUSCITADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO. OMISSÃO VERIFICADA DIANTE DA NÃO ANÁLISE DA DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO EMBARGADO, ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PREPARO EFETUADO APÓS AS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES A INTERPOSIÇÃO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. EXEGESE DO ART. 42, § 1º, DA LEI N. 9.099/95. ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO DO EMBARGANTE. PEDIDOS CONTRAPOSTOS. 1) PEDIDO DECLARATÓRIO.[...]
(TJ-SC - ED: 20157009719 Balneário Camboriú 2015.700971-9, Relator: Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres, Data de Julgamento: 05/03/2018, Sétima Turma de Recursos – Itajaí).

Isto Posto,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
por ausência de
pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja,
ausência de preparo
no prazo legal
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais.
Deixo de condenar em
honorários advocatícios
em razão da ausência de apresentação de contrarrazões
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.